Tribunal: TJSP
Processo: 1015239-94.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição de quantia apontada como cobrada irregularmente em contrato de compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor que insiste que o valor do sinal, na verdade, correspondia à comissão de corretagem simulada – Cerceamento de defesa não configurado, ao passo que o simples exame do contrato permite solucionar a controvérsia – Contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição de quantia apontada como cobrada irregularmente em contrato de compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor que insiste que o valor do sinal, na verdade, correspondia à comissão de corretagem simulada – Cerceamento de defesa não configurado, ao passo que o simples exame do contrato permite solucionar a controvérsia – Contrato que traz a expressa previsão da cobrança do sinal e o seu valor integra o montante total pactuado para o negócio – É o suficiente para sua validade e a eficácia da cobrança – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015239-
94.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015239-94.2018.8.26.0196
Voto no 38371
2
Apelação Cível no 1015239-94.2018.8.26.0196
Apelante: Diego Henrique da Silva Oliveira
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Franca
MM. Juiz de 1a Instância: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
VOTO no 38371
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição de quantia
apontada como cobrada irregularmente em contrato de
compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência –
Inconformismo do autor que insiste que o valor do sinal, na
verdade, correspondia à comissão de corretagem simulada –
Cerceamento de defesa não configurado, ao passo que o
simples exame do contrato permite solucionar a controvérsia –
Contrato que traz a expressa previsão da cobrança do sinal e
o seu valor integra o montante total pactuado para o negócio
– É o suficiente para sua validade e a eficácia da cobrança –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 365/368, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015239-94.2018.8.26.0196
Voto no 38371
3
de restituição de valor apontado como pago irregularmente em
contrato de compra e venda, impondo ao vencido a responsabilidade
pelas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
2.
Inconformado, insurge-se o autor buscando, em primeiro plano, o
reconhecimento da nulidade da sentença. Afirma que não foi dada a
oportunidade da produção da prova oral e que esta era
absolutamente necessária para esclarecer os fatos narrados na
demanda. Aduz que os depoimentos dos corretores que intermediaram
a compra do imóvel do autor junto à ré, demonstrariam a ilicitude da
cobrança do valor do sinal. No tema central, insiste no direito à
restituição do valor pago a título de arras, tendo em vista que este
corresponde a uma simulação dentro do contrato, sendo na verdade,
valor pago pela comissão de corretagem, fato que não pode ser
prestigiado, posto que burla o dever de lealdade contratual.
3.
Isento de preparo, o recurso foi processado (fls. 395), sendo
apresentadas contrarrazões, onde defendida a manutenção do
decidido, sem arguição de matéria preliminar.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não prospera em nenhum de seus reclamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015239-94.2018.8.26.0196
Voto no 38371
4
5.
Inicialmente, não procede a alegação de cerceamento de
defesa. O requerimento para produção de provas não gera,
necessariamente, o direito à abertura da fase instrutória.
6.
O artigo 355 do Código de Processo Civil é claro ao atestar que o
magistrado pode julgar antecipadamente o pedido se entender
desnecessária a fase instrutória. No caso, a controvérsia suscitada é
essencialmente de direito, pois encerra pleito que exige o mero exame
das obrigações assumidas em contrato e eventual abusividade ou
ilicitude de seus termos, o que depende tão somente da regular
aplicação das regras do direito, tornando-se mesmo desnecessária a
dilação probatória. Os elementos coligidos nos autos mostraram-se
suficientes para que o Juízo formasse sua convicção, externada em
decisão devidamente fundamentada.
7.
Ademais, a não abertura de fase instrutória era medida que se
impunha ao caso em exame. Não se trata de mera faculdade do
julgador, mas determinação cogente, até porque uma de suas
obrigações é a de zelar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, II),
de sorte que não deve permitir produção de prova sobre fato
irrelevante para a composição da lide: “Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ – 4a Turma – REsp 2832/RJ –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015239-94.2018.8.26.0196
Voto no 38371
5
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo – julgamento 14.8.1990 – Negaram
provimento, por unanimidade – DJU 17.9.90 – p. 9.513).
8.
Consigne-se ainda que, pela inteligência dos artigos 370 e 371 do
Código de Processo Civil, o magistrado somente deve determinar a
produção de provas necessárias à instrução processual, atendendo aos
fatos e circunstâncias dos autos, apreciando-as livremente para
construção de sua convicção, devendo indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias. Assim, não houve prejuízo à instrução do
feito.
9.
No tema central, vê-se que o apelante efetuou o pagamento
relativo ao valor do sinal, montante que consta expressamente do
contrato e integra o valor total apontado para o negócio. Ou seja, o
adquirente do imóvel, ora apelante, não foi surpreendido com a
cobrança das arras que no caso, podem ser consideradas o início do
pagamento pactuado para o negócio.
10.
De fato, analisando o contrato juntado aos autos, verifica-se que
referido valor se soma ao preço do imóvel, de modo que a sentença
não merece reparo.
11.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015239-94.2018.8.26.0196
Voto no 38371
6
os honorários advocatícios devidos pelo autor para R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), observada a gratuidade processual deferida em favor
do vencido.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR